Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1013404-60.2019.8.11.0000
Origem:
3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOSSERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
Agravado(s):
LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos 1003737-44.2019.8.11.0002, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, diante da ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos, a qual teria ficado sujeito o agravado, além de não existir previsão legal que autorize o cálculo dos proventos com base na última remuneração e com paridade nos reajustes.
Aduz ainda que, apesar de o Agravado receber adicional de insalubridade, isso não é suficiente para o enquadramento na Lei, necessitando, pois, dos documentos legalmente exigidos para aposentadoria especial.
Nesse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.
É o que merece registro.
DECIDO.
Pois bem. À disposto no art. 1.019, I do CPC e por interpretação analógica do art. 1.012, §4o do CPC, a concessão do efeito suspensivo está condicionada à probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nesse pórtico, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado é duvidosa, na medida que o Município de Várzea Grande/MT não possui lei que regule a concessão de aposentadoria especial, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante 33 do STF, devendo ser aplicada a Legislação que regula o Regime Geral da Previdência Social, disposto no caso em tela, no artigo 57 e seguintes da Lei 8213/91, conforme decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Injunção n.o 721/DF.
Logo, se o servidor público exerce suas atividades em condições insalubres, poderá requerer a aposentadoria especial, e a Administração Pública deverá analisar o requerimento com base nos requisitos do RGPS trazidos pelo art. 57 da Lei no 8.213/91, veja-se:
Art. 57 – A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
Partindo dessa premissa, os servidores públicos que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física (art. 40, § 4o, III, da CF/88) terão direito de se aposentar com menos tempo de contribuição que os demais agentes públicos, porém isso não garante, necessariamente, aos servidores direito à conversão com contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum, garantindo apenas o direito à aposentadoria especial, com requisitos e critérios diferenciados.
Assim, em analise aos documentos dos autor originários, verifica-se que o Agravado durante todo o período de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos, esteve sujeito à ação de agentes nocivos à saúde, uma vez que está sempre exposto a micro-organismos, vírus, bactérias, sem uso de equipamentos de proteção individual eficaz, conforme declarado por profissional habilitado no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), além de receber por todo o período Adicional de Insalubridade em 40%, direito concedido ao servidor por prestar atividade laborativa em ambiente insalubre e permanecer em sua exposição em grau máximo.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nessa fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1019, II, do CPC).
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se. Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator